Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008649-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1008649-59.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., julgou o pedido procedente para “
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.718,60 (cinco mil setecentos e dezoito reais e sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso
”
(cf. Id. no 205900201).

A apelante afirma que não há prova de nexo causal entre o dano alegado e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não vindo ao processo qualquer elemento idôneo a demonstrar que os defeitos surgidos nos aparelhos eletrônicos decorreram necessariamente de oscilação da rede elétrica, muito menos em razão de conduta/omissão afeta a sua esfera de responsabilidade; assevera que “
a segurada não realizou nenhuma ocorrência ou interação com a concessionária de energia elétrica para comunicar algum fato ou problema no fornecimento de energia ou ingressaram com processo administrativo de ressarcimento dos seus danos no período supracitado,
(...)

(e)
não há registro contemporâneo ao evento do sinistro ocorrido pela seguradora à empresa distribuidora de energia elétrica
”, além disso, “
os poucos documentos juntados aos autos pela Seguradora apelada não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos da segurada
”.

Pontua, por outro lado, que, “
de acordo com a documentação acostada pela própria apelada, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada sub-rogada decorreram de força maior
”, já que, “
conforme se observa do laudo particular acostado aos autos pela Seguradora-apelada, todos os avaliadores constataram que as avarias decorreram de força maior, afastando novamente qualquer responsabilidade da apelante
”, destacando, nesse sentido, que “
o Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa
”, e que “
o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida, fixou a Tese de Repercussão Geral (Tema 366), de acordo com a qual o Estado não pode ser considerado o reparador universal, não havendo, pois, que se aplicar a responsabilidade objetiva diante da imputação de conduta omissiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a devida improcedência do pedido ressarcitório formulado na inicial (cf. Id. no 205900202).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 205900207, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Zurich propôs em desfavor da apelante Energisa ação de cobrança regressiva objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro aberto pelos segurados Valdir Piazza Topanott (apólice no

2577) e Marla Simone Quinzani (apólice no

2203),
em razão
de evento danoso ocorrido em

09.10.21 e 18.11.21, respectivamente, ocasião em que, segundo a inicial, “
a unidade consumidora indicada na apólice
(...)
sofreu intensas variações de tensões elétricas, advindas externamente das redes de distribuições administradas pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede
” (cf. Id. no 205898404).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente poderia haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da Concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e o efeito daninho vistos no aparelho eletrônico, a Seguradora/autora instruiu os autos com dois “Laudos Técnicos”, o primeiro datado de 19
.10.2021, elaborado
por funcionário da empresa Eletrônica TV Som Ltda, cujas considerações “técnicas” resumem-se à indicação de que o “
técnico constatou que
(...)
uma descarga atmosférica/oscilação de energia no dia 09/10/2021 provocou a queima do
(aparelho de TV)” (cf. Id. no 205898414), já o segundo, sem data de emissão, elaborado pela empresa SAT Eletro Eletrônico Ltda, de modo igualmente vaga e lacônica, diz apenas que, “
de acordo com o que foi analisado no equipamento afetado,
(...)
os danos
(foram)
causados por fortes descarga e oscilações elétrica
” (cf. Id. no 205898415).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou, melhor, toda a sua motivação) acima transcrito, a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como “descarga/oscilação de energia elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito, os laudos não contêm dados mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no respectivo aparelho eletrônico foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento, também é notável a falta de indicação de qualificação técnica do subscritor do laudo ou de qualquer outro dado capaz de dar credibilidade à sua capacidade técnica e avaliação.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considerar que os eventos danosos datam de outubro de 2021, mas a demanda só foi ajuizada em março de 2022, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão quase seis meses depois do episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, como a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Fosse pouco, ainda que
o evento danoso tenha sido causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio durante tempestade –, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária de energia elétrica, afinal, a despeito da natureza objetiva, a caracterização de sua responsabilidade pressupõe (liame causal) que, de alguma forma, ela concorreu para o evento, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, por essa razão, não se pode negar que oscilações na rede de energia em função de tempestades sejam fatos previsíveis, mas, decorrendo de forca incontrolável da natureza (queda de raio), são também fatos inevitáveis, ou seja, ainda que se admita que a queda de um raio seja fato previsível em qualquer tempestade, não se pode dizer qual será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica; assim, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir que Zeus lançasse seus raios e relâmpagos neste ou naquele ponto da rede, salvo se instalasse um para-raios em cada poste ou transformador da cidade, de modo que, como realmente não deu causa ou pôde evitar a queima dos eletrônicos pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio, ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024